Tribunal: STJ
Processo: 2136093-62.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76967 - SP (2025/0296439-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RUD DO CARMO URBAN
ADVOGADO
: RUD DO CARMO URBAN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP425016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO
ORDINÁRIO
CONFIGURADA.
DO CPP. CONTAGEM DOS PRAZOS PENAIS DE FORMA
ART. 798
CONTÍNUA. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
16/10/2025
22/10/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA51720901 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 11:15:20
Publicação no DJEN/CNJ de 28/10/2025. Código de Controle do Documento: a716be8b-2f5b-4203-9e4a-c69752fb08ad

AgRg no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76967 - SP (2025/0296439-
0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: RUD DO CARMO URBAN
ADVOGADO
: RUD DO CARMO URBAN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP425016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO CONFIGURADA. ART.
798 DO CPP. CONTAGEM DOS PRAZOS PENAIS DE FORMA
CONTÍNUA. PRECEDENTES.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
contra a
Rud do Carmo Urban
decisão da Presidência que não conheceu do recurso em mandado de segurança, pela
intempestividade (fl. 267).
Sustenta o agravante que a decisão monocrática se encontra dissociada do
entendimento da 4a Turma, no Julgamento do Recurso em Mandado de Segurança no
(fl. 279), de que
56760/SP
o prazo para interposição de Recurso em Mandado de
(fl. 279), e
Segurança, se conta em dias úteis
do entendimento da Corte Especial, no
Julgamento do Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial No
, de que
1.927.268 - RJ (2021/0199074-3)
calendário judicial disponibilizado no site do
Tribunal de origem tem idoneidade, caráter oficial, e portanto, válido para comprovação
(fl. 280).
de feriado local
Busca, assim, a reforma da decisão hostilizada para que seja reconhecida a
tempestividade recursal.
Não abri prazo para contrarrazões.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA50752637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 20:23:14
Código de Controle do Documento: 58dc5e1a-9d6f-4143-940c-b35a4830e618

O agravo regimental não merece provimento, tendo em vista que a decisão
atacada se revela consentânea com a jurisprudência deste Superior Tribunal, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos, os quais transcrevo para que integrem o
presente julgado (fl. 267 – grifo nosso):
[...]
Verifica-se que a parte recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
, sendo o Recurso em Mandado de Segurança interposto somente em
17/06/2025
.
08/07/2025
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.038/90 e do
prazo de 15 (quinze) dias corridos
art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de
Processo Penal.
A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo processual, trouxe documento que não é
suficiente para afastar a intempestividade do recurso (e-STJ fl. 261)
Ante o exposto, com base no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Com efeito, a contagem em dias úteis prevista no art. 219, caput, do CPC
não se aplica aos processos criminais em razão da disposição específica do art. 798
do CPP, ou seja, o prazo continua a ser contado em dias corridos, mesmo em
(
mandados de segurança e recursos neles interpostos AgRg no RMS n. 68.428/SP,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
19/4/2022
).
22/4/2022
A propósito, entre tantos:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO NO BOJO AÇÃO
PENAL. ADVENTO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (LEI 13.105/2015).
PRAZOS PENAIS INALTERADOS. CONTAGEM DE FORMA CONTÍNUA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 798 DO CPP. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
ORDINÁRIO CONFIGURADA
1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que "A natureza da
matéria subjacente é que fixará a competência do órgão julgador e,
consequentemente, as regras procedimentais aplicáveis à espécie", inclusive os
prazos recursais. (EDcl nos EDcl no CAt 200/BA, Rel. Ministro ARNALDO
ESTEVES LIMA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
, DJe
). Na
13/5/2009
4/6/2009
mesma linha o AgRg no RMS 66.548/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.
17/08/2021
23/08/2021
2. Os recursos interpostos em ações que tratam de matéria penal ou
processual penal não se pautam pelas regras do artigo 219 do novo Código de
Processo Civil, referente à contagem dos prazos em dias úteis, porquanto o
Código de Processo Penal, em seu artigo 798, possui disposição específica a
respeito da contagem dos prazos, in verbis: "Todos os prazos correrão em cartório
e serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia
(ut, AgRg no AREsp n. 1040102/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE
feriado"
ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe
). Precedentes da Terceira Seção,
07/04/2017
da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte.
3. No caso concreto, visto que a parte recorrente foi intimada do acórdão
recorrido em
, sendo o recurso em mandado de segurança interposto
10/02/2025
somente em
,
28/02/2025
é de se considerar o recurso manifestamente
Documento eletrônico VDA50752637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 20:23:14
Código de Controle do Documento: 58dc5e1a-9d6f-4143-940c-b35a4830e618

, nos
intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos
termos do art. 33 da Lei n. 8.038/90 e do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo
Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no RMS n. 75.979/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
– grifo nosso)
10/6/2025
17/6/2025
Iniciado o prazo recursal no dia
e em se tratando de contagem de
18/6/2025
forma contínua, a comprovação da ocorrência de feriado nos dias 19 e
em
20/6/2025
nada altera a conclusão pela intempestividade.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA50752637 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 22/09/2025 20:23:14
Código de Controle do Documento: 58dc5e1a-9d6f-4143-940c-b35a4830e618

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RMS 76.967 / SP
Número Registro: 2025/0296439-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15059136920238260037 2099724752023100103 21360936220258260000
Sessão Virtual de
a
16/10/2025
22/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : RUD DO CARMO URBAN
ADVOGADO
: RUD DO CARMO URBAN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP425016
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - APROPRIAÇÃO
INDÉBITA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : RUD DO CARMO URBAN
ADVOGADO : RUD DO CARMO URBAN (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP425016
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
16/10/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
22/10/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA51650271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:23
Código de Controle do Documento: 39bde288-ce7e-476a-8597-d310c010bf8d

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 22 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51650271 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/10/2025 00:42:23
Código de Controle do Documento: 39bde288-ce7e-476a-8597-d310c010bf8d